Tribunal: TJMT
Processo: 0002831-02.2018.8.11.0004
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002831-02.2018.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0031-60 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), Carteira de Identidade (APELANTE), AFONSO HENRIQUE FERNANDES DA SILVA (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0002831-02.2018.8.11.0004

APELANTE: AFONSO HENRIQUE FERNANDES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS –
PRELIMINAR
– NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR – REJEIÇÃO –
MÉRITO
– PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL – DESCABIMENTO – DEPOIMENTO COERENTE E HARMÔNICO DOS POLICIAIS MILITARES – RECONHECIMENTO DA APLICAÇÃO DA MINORANTE DESCRITA NO ART. 33, § 4o, DA LEI ANTIDROGAS – IMPOSSIBILIDADE – COMPROVADA DEDICAÇÃO DO APELANTE A ATIVIDADES CRIMINOSAS – PREQUESTIONAMENTO – PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO –
RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Descabe falar em violação ao domicílio quando presentes fundadas razões, consubstanciadas no prévio monitoramento feito pela Agência Regional de Inteligência, confirmando as denúncias anônimas recebidas, dando conta de que na residência do acusado funcionava uma boca de fumo, sobretudo diante da expressa autorização da companheira do réu para ingresso dos policiais.

“A inviolabilidade de domicílio não constitui direito absoluto, pois comporta exceção em caso de flagrante delito. Com efeito, o c. STF, ao julgar o RE 603.616-AgR/RO, firmou entendimento, em repercussão geral, de que
‘a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas
a posteriori
, que indiquem que dentro da casa há situação de flagrante delito’
(STF, RE 1298036/RS).

No tráfico de droga, cuja natureza é permanente, a justa causa para busca domiciliar pode se caracterizar quando: 1) a entrada dos policiais decorrer de
‘prosseguimento ininterrupto às diligência’
(STF, HC n. 200.409/MG); 2) o agente tentar empreender fuga dispensando sacola contendo substância entorpecente (STF, HC n. 176368/SP); 3) a tentativa de abordagem ocorrer em via pública, em local conhecido como ponto de tráfico, ainda que o agente consiga correr para sua residência, onde é contido no pátio (STF, RE n. 1305690/RS); 4) o ingresso dos policiais for consentido pelos moradores (STF, HC n. 179689 MC/SP); 5) o agente desobedecer ordem de parada dos agentes policiais e for perseguido até sua residência (STF, Rcl. 42152/SC), dentre outras hipóteses”
[
TJMT, N.U 0002843-28.2019.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/5/2021, Publicado no DJE 27/5/2021].

“A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006”
[Enunciado n. 3], notadamente quando demonstrado o tráfico
1)
pelos contundentes e harmônicos depoimentos dos policiais militares;
2)
pela forma de acondicionamento do entorpecente em 16 [dezesseis] porções envoltas em filme PVC; e,
3)
pela localização de balança de precisão na residência do acusado.

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
[Enunciado n. 8], sobretudo quando ausente qualquer interesse dos militares em prejudicar o réu, ou imputar falsamente a prática delitiva.

“São válidos os depoimentos prestados por policiais, como
in casu
, em que não há nenhum motivo plausível para descredibilizar suas declarações - função de tamanha relevância - para, em seguida, não valorar suas palavras, sendo que, não raras vezes, são eles as únicas testemunhas oculares dos delitos.

Ausentes indícios de que existam motivos pessoais para a incriminação injustificada do réu, os testemunhos de agentes policiais são aptos para fundamentar a condenação, mormente quando colhidos em juízo, com a observância do contraditório”
[TJMT, N.U 0006038-09.2018.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 23/7/2024, Publicado no DJE 26/7/2024].

Impossível o reconhecimento da minorante descrita no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, quando evidenciada a dedicação do acusado em atividades criminosas.

“Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se
‘desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão’ (TJDF, RESE no 20120510091147)” [TJMT, Ap. 83322/2015, DES. MARCOS MACHADO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 11/11/2015, Publicado no DJE 19/11/2015].

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0002831-02.2018.8.11.0004

APELANTE: AFONSO HENRIQUE FERNANDES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por Afonso Henrique Fernandes da Silva, buscando a reforma da sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Criminal de Barra do Garças, que o condenou à reprimenda de 5 anos de reclusão, em regime inicialmente semiaberto, e 500 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas [art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006].

A Defensoria Pública Estadual aduz, em preliminar, a ilegalidade da busca domiciliar.

No mérito, sustenta a inexistência de provas da destinação mercantil do entorpecente apreendido, salientando que seria destinado a consumo pessoal.

Subsidiariamente, pleiteia o reconhecimento da minorante descrita no art. 33, § 4o, da Lei Antidrogas.

Prequestiona, ao final,
“toda a matéria constitucional, convencional ou infraconstitucional mencionada, implícita ou explicitamente”
.

A 1a Promotoria de Justiça Criminal de Barra do Garças requer a manutenção da sentença hostilizada.

A Procuradoria-Geral da Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, Gill Rosa Fechtner, opina pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0002831-02.2018.8.11.0004

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR

A Defensoria Pública Estadual suscita, em preliminar, a nulidade da busca domiciliar, ao argumento de que o consentimento foi obtido ilicitamente, uma vez que somente após a invasão os policiais colheram as assinaturas da esposa e da genitora do réu.

A despeito dos argumentos aduzidos pelo combatente Defensor Público, subscritor das razões recursais, a preliminar suscitada não comporta acolhimento.

Digo isso porque a referida aludida preliminar foi suscitada em alegações finais e, fundamentadamente, rechaçada pelo juízo de origem, haja vista que em razão das diversas denúncias anônimas dando conta de que funcionava uma boca de fumo na residência do apelante, a Agência Regional de Inteligência do 5o Comando Regional passou a monitorar o local, conforme asseverado pelo PM Aleksan Blosfeld Aguiar.

Os policiais constataram intensa movimentação de pessoas em veículos no local, as quais entregavam dinheiro e recebiam produtos que, conquanto não pudessem ser identificados, devido à distância, havia indícios de ilicitude.

O referido militar assinalou que, na data dos fatos, foi recebida uma denúncia de que o acusado havia deixado parte da droga próximo de sua residência, e voltaria para buscá-la.

Durante o monitoramento, os policiais visualizaram o acusado e sua companheira ingressando no imóvel pelos fundos com os referidos objetos.

Não bastasse o monitoramento realizado, e as situações suspeitas visualizadas pelos policiais, havendo indícios da prática da mercancia de substância entorpecente, a PM Viviane Silva Metelo asseverou que o ingresso domiciliar foi autorizado pela companheira do apelante, Sra. Luana Souza Ferreira Lima.

Apesar de a Defensoria Pública assinalar que a declaração de consentimento foi assinada após o ingresso na residência, o que tornaria nulo o ato praticado, não há provas seguras de tal alegação.

A informante
Luana Souza Ferreira Lima
declarou que seu companheiro é usuário de entorpecentes, afirmando que
não
acompanhou a vistoria em sua residência, e somente teve ciência da localização da substância entorpecente apreendida.

A genitora do acusado,
Sra. Magda Fernanda da Silva Barbosa
, declarou, em juízo, que foi surpreendida com a equipe da Polícia Militar dentro de sua residência lhe apontando uma arma de fogo.

Afirmou que não acompanhou a diligência, tampouco a localização da droga, afirmando, ao final, que seu filho é usuário.

Contudo, na fase inquisitorial, a aludida informante apresentou versão totalmente destoante, asseverando que durante a abordagem da PM foi tratada com respeito, e que sua nora, Luana, havia autorizado a entrada dos policiais.

Nesse diapasão, à míngua de provas concretas de irregularidade no ingresso domiciliar,
não procede a alegada nulidade suscitada pela defesa, razão pela qual
afasto
a preliminar.

MÉRITO

Pesa contra o apelante,
Afonso Henrique Fernandes da Silva
, vulgo
“Furão”
, a prática do crime de tráfico de drogas [art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006], consoante se extrai de excerto da exordial acusatória,
verbis
:

“Consta dos autos do inquérito policial incluso que, no dia
11 de fevereiro de 2018
, por volta de
12h00min
, o denunciado foi flagrado por uma equipe da Polícia Militar
mantendo em depósito
, no interior da sua residência, localizada na Rua Bélgica, s/n, Bairro Maria Luzia de Moraes, em Pontal do Araguaia, termo desta comarca,
dezesseis porções de substância análoga à maconha, pesando 51,480 g (cinquenta e um gramas, quatrocentos e oitenta miligramas)
, em forma de trouxinhas, e
uma balança de precisão
(auto de apreensão às fls. 18-IP),
substâncias estas destinadas à comercialização ilícita
, em desacordo com determinação legal e regulamentar, de uso proscrito no Brasil, podendo determinar dependência física ou psíquica (laudo preliminar de constatação de substância entorpecente às fls. 24 e verso-IP).

Observa-se do caderno informativo que
a guarnição da polícia militar recebeu a informação anônima de que naquela residência
, pertencente ao denunciado,
havia entorpecente ocultado em uma bolsa com estampa de coruja para o indiciado realizar o comércio ilícito
. A fim de comprovar a informação recebida, policiais estiveram naquela moradia e com autorização da esposa do indiciado adentraram ao local, onde localizaram a droga justamente no interior de uma bolsa dentro de um carrinho de bebê que se encontrava no quarto daquela casa. Ainda,
foi localizada uma balança de precisão no local
(laudo pericial no local da residência às fls. 33/36-IP).

A Polícia Militar já vinha recebendo informações que
o indiciado estava ocultando entorpecente naquela residência para o fim de comércio
, inclusive ostentava arma de fogo nas redes sociais (imagem à fl. 30-IP).

O indiciado, ao ser interrogado perante a autoridade policial, afirmou que adquiriu a droga em uma feira de Goiânia para o seu consumo pessoal, negando a comercialização ilícita e que a balança de precisão comprou junto com o entorpecente para conferir a pesagem (fls. 9/10-IP)”.

Encerrada a instrução processual, o apelante foi condenado pela prática do crime de tráfico de drogas.

A defesa sustenta a tese de ausência de provas seguras da destinação mercantil da droga apreendida, asseverando que foi adquirida na cidade de Goiânia para consumo pessoal.

Não obstante os argumentos aduzidos nas razões recursais, sobejam dos autos provas bastantes para manutenção da condenação imposta pelo crime de tráfico de drogas.

Os policiais militares foram uníssonos em apontar a prática da traficância atribuída ao acusado.

Neste ponto, transcrevo excertos da sentença hostilizada, que comprovam, indene de dúvidas, a prática do crime de tráfico de drogas:

“Quanto à autoria delitiva e ao dolo, foram inquiridas testemunhas tanto inquisitorialmente quanto em juízo, dando conta que
a residência do acusado era alvo de monitoramento pela ARI
, ante a
existência de prévias informações acerca da prática do delito de tráfico no local
, sendo que,
durante o monitoramento foi possível identificar intensa movimentação de pessoas em veículos no local, as quais entregavam dinheiro e, em contrapartida, recebiam produtos não identificados à distância pelos policiais
, conforme evidenciado em juízo pelo
PM Aleksan Blosfeld Aguiar
.

Além disso, no dia da prisão também foi realizado monitoramento pela ARI, eis que havia denúncia no sentido de que o acusado havia deixado parte da droga próximo de sua residência e que voltaria com o material ilícito para a sua casa possivelmente em um carrinho de bebê e em uma bolsa com desenho de coruja, sendo que, em sede do monitoramento, de fato, foi possível visualizar o acusado juntamente com sua companheira adentrando no imóvel pelos fundos com os referidos objetos.

Ademais, a referida testemunha confirmou que o acusado integra a OrCrim Comando Vermelho:

‘
PM Aleksan
: [1’38”] a gente desde manhã cedo já estávamos acompanhando já,
porque estava muito escancarado já o tráfico de drogas naquela residência
, pois a gente sabia há algumas semanas já. Nesse dia, a informação que
nós tivemos foi que realmente ele tinha ido para a pista dupla, pra baixo da casa dele onde ele tinha deixado parte da droga lá
. Posteriormente
a gente teve a informação que ele ia voltar com essa droga para dentro da casa dele e a gente já estava lá nas proximidades acompanhando desde de manhã isso
, aí foi na hora que
voltou com a esposa dele bateu com as informações que nós tínhamos também que vinham com um carrinho de bebê, que estava dentro de uma bolsa com coruja, dentro de um pote, que teria um potinho com a droga dentro e tínhamos observado pelos fundos da casa também
. Aí foi a hora que nós solicitamos a tenente Vivianne para poder ir até o local...

Promotora
: [3’55”] aí nesse dia com essa informação precisa de que a droga estaria numa bolsa de coruja, num carrinho e quando os senhores viram transitando com as mesmas características que foram repassadas vocês tiveram mais convicção?

PM Aleksan
: Mais convicção e mais os que a gente viu anteriormente,
porque realmente os caras chegavam e buzinavam, outros assoviavam o cara vinha entregava dinheiro e o outro entregava certo produto que a gente sabia que esse tipo é de droga, daí falamos ‘realmente ali é uma boca de fumo’
.

Promotora
: A informação era essa, que ali era uma boca de fumo e ele estava vendendo drogas?

PM Aleksan
: Correto.

[
...]

Defesa
: [4’34”] o senhor já conhecia o Afonso de alguma outra abordagem no Pontal e por acaso em alguma dessas abordagens já chegou a fazer alguma apreensão de substância com ele?

PM Aleksan
: Sim conheço. Não cheguei a fazer esse tipo de pesquisa, pois são outras pessoas que cuidam lá, mas sobre o histórico do ‘Furão’,
ele é conhecido como ‘Furão’ no meio da facção criminosa denominada como Comando Vermelho, ele pertence a ela
. Ele junto com o ‘Pixote’... eles vinham inclusive, parte do dinheiro arrecadado na droga, eles vinham destinando para a liberdade do ‘Higuinho’, que é primo do ‘Pixote’, que é aquele que aparece na foto apresentada aí com armas, para poder libertar. Essa rede que eles empregaram dentro da facção criminosa para gerar renda e subsistir. Nessa do ‘Furão’ também muitas pessoas temem ele porque ele realmente é conhecido no meio da sociedade ali como ‘matador’ muito bravo, como dizia os usuários lá que quem denunciar ‘ele mata mesmo’, bem incisivo nesse mundo.

[6’44”] Sobre o fato do ‘Furão’, ele realmente é bem inserido no Comando Vermelho. Ele e o ‘Pixote’ trabalham juntos incomodando a sociedade do Pontal do Araguaia, eles vêm proporcionando um tráfico intenso lá. Só para dizer também, a arma que matou o guri da ‘Boate Azul’, que estava de costas, como apareceu na imprensa local, que era o ‘Higuinho’, pois foi o ‘Higuinho’ que matou o cara, inclusive o ‘Higuinho’ está preso já, foi movimentada da casa do Caique para a casa dele essa semana, uma 380 que matou e um revólver, estava na casa dele, na casa dele ou do Pixote, os dois são ‘irmãos’ de consideração no caso, então assim, eles são e levantam a bandeira desta facção criminosa, infelizmente é a realidade dele’.

Após consentimento de entrada no imóvel
foi possível localizar a droga justamente dentro do carrinho de bebê
, a qual estava
acondicionada dentro de um pote de maionese
, dividida
em porções menores envoltas em PVC
, sendo
também localizada e apreendida uma balança de precisão
, conforme relatado em juízo pela PM Vivianne Silva Metelo.

No mais, a referida policial relatou que todo o procedimento de busca foi acompanhado pela genitora do acusado, Sra. Magda Fernanda da Silva Barbosa:

‘
PM Vivianne
: [2’05”] eu perguntei se podia chamar ele, ela falou que podia entrar...

Promotora
: Ela falou que podia entrar?

PM Vivianne
: Sim que podia entrar e autorizou a minha entrada. Ela falou ‘não, pode olhar, não tem nada de errado’.

[2’35”] Quando eu entrei eu já visualizei um homem dentro do quarto. Eu imaginei que seria ele, só que não estava dormindo, estava mexendo em alguma coisa dentro do quarto. Eu já fui direto para o quarto, por motivo de segurança né, não era porta, era um lençol, no que eu abri o lençol ele já estava em pé perto de um carrinho de bebê. Foi feita a abordagem a ele e nada de ilícito foi encontrado. Pedi que ele visualizasse eu fazer a busca no interior do quarto,
quando eu já vi o carrinho de bebê e quando eu levantei o lençol que estava em cima do carrinho de bebê já estava a porção
...

Promotora
: a porção então estava dentro do carrinho...

PM Vivianne
: Dentro de um
pote de maionese de plástico, com várias porções de maconha divididas em porções pequenas envoltas em filme PVC
.

Promotora
: Tipo umas trouxinhas?

PM Vivianne
: As trouxinhas envoltas no plástico, separadas dentro de um potinho e o potinho estava dentro do carrinho de bebê. Eu nem cheguei a mexer, eu só vi que estava lá, fechei e chamei a perícia, a perícia retirou no local e fez as fotos.

Promotora
: Qual foi a reação dele?

PM Vivianne
: Ele ficou em silêncio a todo momento, não assumiu a droga mas também não falou que não era dele não.

Promotora
: [5’20”] foi apreendido também balança de precisão né?

PM Vivianne
: Exato, a gente localizou também no interior da residência, não me recordo onde era mas era também no quarto.

[...]

Defesa
: [6’53”] A todo tempo a mãe e a esposa estavam acompanhando a busca?

PM Vivianne
: Acompanharam a busca visualmente a todo o momento. A esposa dele estava com filho pequeno e ficou do lado de fora, mas a mãe sim, fez o acompanhamento’.

[...]

Não obstante a negativa do réu, o teor dos depoimentos dos policiais acima descritos, pelos quais foi possível constatar a confirmação de
intensa movimentação de pessoas em veículos no local, as quais entregavam dinheiro e, em contrapartida, recebiam produtos intensa de pessoas
;
o encontro na residência de 16 (dezesseis) porções de substâncias análogas a maconha separadas e envoltas em filme PVC
;
a apreensão de 1 (uma) balança de precisão
;
o histórico de envolvimento com a Orcrim Comando Vermelho
;
a existência de condenação posterior por tráfico na ação penal n. 0015162-16.2018.8.11.0004
, são elementos que, conjugados, leva à conclusão acerca da prática, de fato, do delito de tráfico, nos termos do § 2o, do art. 28, da Lei n. 11.343/06.

O fato de o acusado ter alegado ser usuário de entorpecentes, por si só, não anula/mitiga a sua responsabilidade pelo tráfico, sobretudo porque o acervo probatório angariado na persecução criminal indica o dolo de tráfico”.

Com efeito, conforme salientado pelo juízo sentenciante,
“a condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006”
[Enunciado n. 3].

Assim, por mais que a genitora e a companheira do apelante sustentem que ele é usuário de entorpecente, as circunstâncias da apreensão da droga e, sobretudo, a forma de acondicionamento, mostram que a maconha era destinada à comercialização.

Estou a me referir ao fato de os policiais terem recebido denúncia anônima noticiando que na residência do acusado funcionava uma boca de fumo, o que foi confirmado pela Agência Regional de Inteligência durante o monitoramento realizado.

Conquanto os policiais não tenham abordado nenhum usuário portando estupefaciente adquirido do apelante, foram flagradas situações que evidenciam possíveis atos de mercancia, porquanto visualizada intensa movimentação de pessoas entregando dinheiro e recebendo algo em troca, ao que tudo indica, substância entorpecente.

Além disso, a droga apreendida
[1]
estava acondicionada dentro de um pote de maionese, divididas em 16 [dezesseis] porções envoltas em filme PVC, dentro de um carrinho de bebê, com o nítido propósito de despistar os policiais responsáveis pela busca na residência.

Por fim, destaco que foi encontrada na residência uma balança de precisão, comprovando, indene de dúvidas, a prática da traficância naquele local.

Destarte, conforme amplamente demonstrado pela prova testemunhal coligida na instrução criminal, notadamente diante dos seguros, harmônicos e convincentes depoimentos prestados pelos policiais militares responsáveis pela busca domiciliar e apreensão da droga, dúvidas não há quanto à prática do crime de tráfico de drogas, na modalidade
manter em depósito
.

De mais a mais, não se pode olvidar que
“os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
[Enunciado n. 8].

Forte em tais razões, o conjunto fático-probatório coligido na instrução criminal se mostra firme e convincente a autorizar a condenação pelo crime de tráfico de drogas, sendo descabido cogitar em desclassificação para o delito de porte de drogas para consumo pessoal.

Nesse sentido:

“Os depoimentos seguros e coerentes dos agentes policiais responsáveis pelo flagrante, prestados sob o crivo do contraditório (TJMT, Enunciado Criminal n. 8) e os conteúdos extraídos de aparelho de mensagens evidenciam o tráfico de drogas praticado pelos apelantes.

Por se tratar de crime de ação múltipla, o tráfico de drogas consuma-se com a prática de qualquer das condutas descritas no art. 33 da Lei 11.343/2006 (TJMT, Enunciado Criminal 7), dentre as quais
‘trazer consigo e ter em depósito’
substância para mercancia.

A forma de acondicionamento – porções menores e maiores – somada a diversidade [maconha, pasta-base de cocaína e cocaína], revelam a destinação mercantil das drogas apreendidas (TJMT, AP NU 0043332-15.2017.8.11.0042; AP NU 1000305-37.2021.8.11.0005; AP NU 1007501-44.2021.8.11.0042).

[...]

A condição de usuário não elide a responsabilização do agente por comercializar drogas, pois é comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, que vende a substância para sustentar o próprio vício (CONTE, Marta. HENN, Ronaldo César. OLIVEIRA, Carmen Silveira de Oliveira. WOLFF, Maria Palma. ‘Passes e impasses: lei de drogas’. Revista Latinoam Psicopat Fund., São Paulo, v. 11, n. 4, p. 602-615, dezembro 2008)”
[2]
.

“São válidos os depoimentos prestados por policiais, como
in casu
, em que não há nenhum motivo plausível para descredibilizar suas declarações - função de tamanha relevância - para, em seguida, não valorar suas palavras, sendo que, não raras vezes, são eles as únicas testemunhas oculares dos delitos.

Ausentes indícios de que existam motivos pessoais para a incriminação injustificada do réu, os testemunhos de agentes policiais são aptos para fundamentar a condenação, mormente quando colhidos em juízo, com a observância do contraditório.

A condição de usuário não impede que o agente pratique o comércio ilícito de drogas. Até porque a venda de substâncias entorpecentes para sustentar o vício é uma situação corriqueira.

Afigura-se impossível desclassificar a conduta do apelante para uso compartilhado de drogas ou uso pessoal, se amplamente evidenciado que possuía substância entorpecente com intuito de realizar a comercialização”
[3]
.

“As declarações coerentes dos agentes policiais responsáveis pelas investigações e flagrante, em harmonia com as demais provas [apreensão de drogas e balança de precisão], são suficientes para caracterizar tráfico de substâncias entorpecentes (TJMT, Enunciado Criminal 8), o qual
‘classifica-se como crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas’
(TJMT, Enunciado Criminal 7).

[...]

O ônus de provar a destinação exclusiva para uso próprio das drogas apreendidas cabe à Defesa,
‘não bastando mera alegação, máxime quando a natureza, o local e as condições em que se desenvolveu a ação apontam para conclusão diversa’
(TJMT, AP n. 124790/2016), mesmo porque a condição de usuário não elide a responsabilização do agente por comercializar drogas (TJMT, Enunciado Criminal 3), notadamente por ser comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, que vende a substância para sustentar o próprio vício (CONTE, Marta. HENN, Ronaldo César. OLIVEIRA, Carmen Silveira de Oliveira. WOLFF, Maria Palma. ‘Passes e impasses: lei de drogas’. Revista Latinoam Psicopat Fund., São Paulo, v. 11, n. 4, p. 602-615, dezembro 2008)”
[4]
.

Seguindo a mesma esteira, não procede o pleito subsidiário de reconhecimento da minorante contida no § 4o do art. 33 da Lei Antidrogas, alcunhada de “tráfico privilegiado”.

O juízo de origem afastou a aplicação da referida minorante pelas seguintes razões:

“Ausentes causas de aumento. Não incide a causa de diminuição do art. 33, §4o, Lei 11.343/06, uma vez que a prova oral produzida informa que o acusado integra a OrCrim Comando Vermelho, inclusive consta nos autos fotos do acusado ostentando arma de fogo juntamente com outra pessoa também reconhecida pela testemunha Aleksan Blosfeld como sendo outro integrante da referida Orcrim.

Além disso, verifica-se que logo depois da prática deste delito, no mesmo ano, o acusado foi processado e condenado por tráfico de drogas na ação penal n. 0015162-16.2018.8.11.0004, objeto do executivo de pena n. 20000048-66.2019.8.11.0004.

Desta feita, o acusado não preenche todos os requisitos cumulativos do § 4o, do art. 33, da Lei n. 11.343/06, já que se dedica a atividades criminosas e integra a organização criminosa”.

De início, convém salientar que a condenação definitiva por fatos posteriores não pode ser utilizada como fundamento para afastar o reconhecimento do tráfico privilegiado.

Conforme entendimento firmado pelo STJ,
“
a dosimetria da pena deve considerar as circunstâncias pessoais do Réu no momento da prática delitiva, razão pela qual é incabível negar ou modular a incidência da minorante do tráfico privilegiado com amparo em fatos posteriores ao delito”
[5]
.

Por essa razão,
“‘
A negativa da minorante do tráfico privilegiado com fundamento em condenação por fato posterior ao objeto do processo constitui flagrante violação ao art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06’ (AgRg no AgRg no AREsp n. 1.991.186/SC, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 28/6/2022, DJe de 1o/7/2022)”
[6]
.

Neste mesmíssimo sentido, já decidiu este Tribunal:

“
Na hipótese, embora o acusado ostente ações penais em andamento e
condenação posterior ao fato em apuração
, as circunstâncias fáticas não demonstraram habitualidade no narcotráfico, muito menos a quantidade de droga apreendida, isoladamente, evidencia dedicação à atividade criminosa, justificando o reconhecimento da minorante prevista no art. 33, § 4o, da Lei de Drogas nessa instância revisora”
[7]
.

Em contrapartida, as provas dos autos – em especial, o seguro e convincente depoimento do
PM Aleksan Blosfeld Aguiar
– mostram, com clareza solar, o envolvimento do apelante com organização criminosa denominada
“Comando Vermelho”
.

Na instrução processual, ao ser indagado pela defesa se já conhecia o acusado de outro abordagem, o
PM Aleksan
respondeu:

“Sim conheço. Não cheguei a fazer esse tipo de pesquisa, pois são outras pessoas que cuidam lá, mas sobre o histórico do
‘Furão’
, ele é conhecido como
‘Furão’
no meio da facção criminosa denominada como
Comando Vermelho
, ele pertence a ela. Ele junto com o ‘Pixote’... eles vinham inclusive, parte do dinheiro arrecadado na droga, eles vinham destinando para a liberdade do ‘Higuinho’, que é primo do ‘Pixote’, que é
aquele que aparece na foto apresentada aí com armas
, para poder libertar. Essa rede que eles empregaram dentro da facção criminosa para gerar renda e subsistir. Nessa do ‘Furão’ também muitas pessoas temem ele porque ele realmente é conhecido no meio da sociedade ali como ‘matador’ muito bravo, como dizia os usuários lá que quem denunciar ‘ele mata mesmo’, bem incisivo nesse mundo. [6’44”] sobre o fato do ‘Furão’,
ele realmente é bem inserido no Comando Vermelho
. Ele e o ‘Pixote’ trabalham juntos incomodando a sociedade do Pontal do Araguaia, eles vêm proporcionando um tráfico intenso lá. Só para dizer também, a arma que matou o guri da Boate Azul, que estava de costas, como apareceu na imprensa local, que era o ‘Higuinho’, pois foi o ‘Higuinho’ que matou o cara, inclusive o ‘Higuinho’ está preso já, foi movimentada da casa do Caíque para a casa dele essa semana, uma 380 que matou e um revólver, estava na casa dele, na casa dele ou do ‘Pixote’, os dois são ‘irmãos’ de consideração no caso, então assim, eles são e levantam a bandeira desta facção criminosa, infelizmente é a realidade dele”.

Como bem salientado pelo juízo de primeira instância,
“consta dos autos fotos do acusado ostentando arma de fogo juntamente com outra pessoa também reconhecida pela testemunha Aleksan Blosfeld como sendo outro integrante da referida OrCrim”
.

Nesse diapasão, sobejam dos autos provas do envolvimento do apelante com atividades criminosas, razão pela qual descabe cogitar no reconhecimento da minorante alcunhada de
“tráfico privilegiado”
.

Por derradeiro, no que tange ao prequestionamento, consigno que seus preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, apesar de que
“o órgão judicial não está obrigado a adotar os dispositivos eleitos pelas partes, mas a julgar a pretensão com amparo no ordenamento jurídico vigente”
[8]
.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se
inalterada a sentença hostilizada.

É como voto.

[1]
51,480g [cinquenta e um gramas, quatrocentos e oitenta miligramas] de maconha.

[2]
TJMT, N.U 1003787-38.2022.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/6/2024, Publicado no DJE 24/6/2024.

[3]
TJMT, N.U 0006038-09.2018.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 23/7/2024, Publicado no DJE 26/7/2024.

[4]
TJMT, N.U 1006539-50.2023.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 23/7/2024, Publicado no DJE 29/7/2024.

[5]
STJ, AgRg no AREsp n. 2.284.410/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 27/6/2023, DJe de 30/6/2023.

[6]
STJ, AgRg no HC n. 800.949/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023.

[7]
TJMT, N.U 0004249-18.2020.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 6/3/2024, Publicado no DJE 10/3/2024.

[8]
TJMT, Ap. 171802/2014, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 3/6/2015, Publicado no DJE 11/6/2015.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2024